Tribunal: STF
Processo: MS 34972
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – MONITORAMENTO – CONTRADITÓRIO. A exigibilidade do contraditório pressupõe o envolvimento de acusado ou de litígio, não sendo necessário observá-lo em momento anterior à conversão do processo de monitoramento em tomada de contas especial.